Tribunal: TJDFT
Processo: 0778743-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Decisão interlocutória. Descumprimento. Extinção do feito sem resolução do mérito. Ausência de documentos essenciais à propositura da ação. Intimação para suprir falha existente. Inércia da parte autora. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento de determinações judiciais para emenda à petição inicial, especialmente quanto à apresentação dos contratos garantidos pelo seguro prestamista. O autor, mesmo intimado reiteradamente, não atendeu às exigências formuladas.
2. Em suas razões, o recorrente afirma que efetuou a contratação dos empréstimos por meio virtual e que todos os contratos dos empréstimos foram devidamente juntados. Requer a anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito foi correta diante da inércia do autor no cumprimento das determinações judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 321 do CPC dispõe que, constatada a ausência de documentos essenciais à propositura da ação, o juiz deve intimar o autor para sanar o vício, indicando o que deve ser corrigido ou complementado.
5. A parte autora, embora intimada reiteradamente (ID 70169421, ID 70169428, ID 70169431), não apresentou a documentação exigida para a regularização da petição inicial, qual seja, os contratos de empréstimos cobertos pelos seguros prestamistas, configurando desídia no cumprimento da determinação judicial. Destaco que os documentos indicados pelo autor em seu recurso não atendem plenamente à determinação do juízo de origem porquanto expressa apenas autorização de transação efetuada pelo recorrente, o que não supre a necessidade de diligenciar junto ao banco e providenciar a juntada dos referidos contratos aos autos.
6. Não merece prosperar à alegação do autor, apresentada no curso do processo, de que, por se tratar de relação de consumo, deveria ocorrer a inversão do ônus da prova para que fosse determinado ao réu a apresentação dos contratos de empréstimos. Isto porque a inversão do ônus da prova é medida excepcional que se aplica somente quando verificada a extrema dificuldade ou mesmo a impossibilidade de o consumidor obter, pelos meios ordinários, a prova que pretende produzir. Ou seja, não é o simples fato de a relação jurídica travada entre as partes estar submetido ao regramento do direito consumerista que justificaria a medida. Nesse sentido, precedentes deste colegiado. “A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII)”. (Acórdão 1647552, 07043026320228070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Assim, cumpre reconhecer a desídia do recorrente no cumprimento da decisão que determinou a emenda à petição inicial para que fossem juntados todos os contratos de empréstimos vinculados ao pedido de restituição. Por conseguinte, correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo com fundamento no inciso I do artigo 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, por mais de uma oportunidade, não cumpre a diligência requerida. Destaco que todas as exigências estavam ao alcance do recorrente que optou por não as cumprir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas e honorários à ausência de contrarrazões.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Terceira Turma Recursal, Acórdão 1647552, 07043026320228070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022.